Tribunal: TJPA
Processo: 0000605-78.2008.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000605-78.2008.8.14.0040

APELANTE: MARCIO JOSE FEITOSA DOS SANTOS, JOSIAN DA SILVA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000605-78.2008.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTES: MARCIO JOSÉ FEITOSA DOS SANTOS E JOSIAN DA SILVA ARAÚJO

DEFENSORIA PÚBLICA: KELLY APARECIDA SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ART. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06).

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
TESE REJEITADA.
INCABÍVEL A ALEGAÇÃO DE QUE OS APELANTES ERAM SOMENTE USUÁRIOS, POIS A QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, A FORMA COMO FOI FRACIONADA E EMBALADA, BEM COMO, PELOS
DEPOIMENTOS PRESTADOS DURANTE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO JOSIAN SÃO UNÍSSONOS E HARMÔNICOS ENTRE SI. ALÉM DISSO, DESTACA-SE QUE O ADOLESCENTE QUE ESTAVA NA COMPANHIA DE JOSIAN AFIRMOU QUE COMPROU AS DROGAS COM O RÉU MÁRCIO PARA REVENDÊ-LAS COM O PRIMEIRO ACUSADO. ASSIM, RESTOU COMPROVADO
QUE SE TRATAVA DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS, DEMONSTRANDO A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.
IMPROVIMENTO
.

- O
TRÁFICO
DE DROGAS É
CRIME
PRATICADO DE MODO CLANDESTINO, POR ISSO ESPECIAL ATENÇÃO E VALOR DEVE SER CONFERIDA A PROVA INDIRETA COLHIDA, PRINCIPALMENTE SE HARMONIZADA COM O CONTEXTO DA INSTRUÇÃO. A NEGATIVA DE AUTORIA PRESTADA PELOS RÉUS EM JUÍZO NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO, SE O ACERVO PROBATÓRIO REVELA COM SUFICIÊNCIA A EXECUÇÃO DO DELITO. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, NA QUALIDADE DE AGENTES PÚBLICOS, DEVEM SER TIDOS COMO MERECEDORES DE CRÉDITO, NOTADAMENTE QUANDO NÃO DESTOAM DO CONJUNTO PROBATÓRIO E NÃO INDICAM INCRIMINAÇÃO GRATUITA. LOGO, RESTOU DEMONSTRADA ATRAVÉS DAS PROVAS COLIGIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, ESPECIALMENTE A TESTEMUNHAL, A OCORRÊNCIA DO
CRIME
DE
TRÁFICO
DE ENTORPECENTE, MOSTRA-SE CORRETA A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

-
QUANTO AO PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO,
CONVÉM ASSINALAR QUE O DOLO DE SE ASSOCIAR DOS APELANTES FOI COMPROVADO MEDIANTE OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, UMA VEZ QUE TODOS OS POLICIAIS SE MANTIVERAM UNÍSSONOS EM SEUS RELATOS, NÃO APRESENTANDO CONTRADIÇÃO EM NENHUM MOMENTO DA INSTRUÇÃO. ALÉM DISSO, O DEPOIMENTO DO PRÓPRIO ACUSADO MÁRCIO COMPROVA A AUTORIA DELITIVA NO QUE SE REFERE AO CRIME EM QUESTÃO, NÃO RESTANDO DÚVIDAS ACERCA DA LIGAÇÃO ENTRE OS ACUSADOS. DESTE MODO, DEVE-SE CONSIDERAR TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO, RESTANDO EVIDENTE O DOLO DE AMBOS OS APELANTES, OS QUAIS CLARAMENTE SE ASSOCIARAM PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, O QUE JÁ É SUFICIENTE PARA CONFIGURAR COMO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

3.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO A CIRCUNSTÂNCIA DA PERSONALIDADE, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DOS APELANTES, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHES FORAM APLICADAS, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA AMBOS OS APELANTES.

CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06:
1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO DE PENA, TORNANDO A PENA EM
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.

CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06:
1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 03 (TRÊS) ANOS E 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO DE PENA, TORNANDO A PENA EM
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA.

SOMA DAS PENAS PARA AMBOS OS APELANTES:
TORNANDO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA EM
08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 1.200 (UM MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recursos CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS. Alterando as Penas dos apelantes para 08 (oito) anos de reclusão em Regime Semiaberto, além de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
dar
-lhes provimento parcial
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 30 de maio de 2022 e término no dia 06 de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 06 de junho de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
MARCIO JOSÉ FEITOSA DOS SANTOS E JOSIAN DA SILVA ARAÚJO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA
(ID nº 7052265) que condenou igualmente os ora apelantes às penas de 10 (dez) anos de reclusão em Regime Fechado, além de 1.300 (um mil e trezentos) dias-multa
.

Narrou à denúncia
(fls. 04/05, ID nº 7052212), que no dia 29/01/2008, por volta das 13:00 horas, a polícia militar em diligência próximo as Casas Populares, perceberam que o adolescente M.R.A.J que estava em companhia do acusado saiu em disparada, sendo perseguido por policiais e detido com a quantidade de 13 petecas de Crack, confessando que o acusado havia lhe vendido a droga e que o endereço da Boca de Fumo era o endereço do acusado, em seguida o acusado foi também detido, foi efetuada diligência na residência do acusado e encontrado 08 embrulhos de maconha, além de uma sacola contendo talões, folhas e sementes de maconha. Desta forma incidiram os acusados às penas dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 180/192, ID nº 7052266 e fls. 194/206, ID nº 7052267), os recorrentes pugnaram pela:
a)

absolvição por insuficiência de provas para ambos os crimes
, haja vista não haver nos autos qualquer prova de que os mesmos estavam comercializando substância ilícita;
b) da desclassificação para uso
(artigo 28 da Lei de Drogas),
eis que consta nos autos que os mesmos são apenas usuários, anulando-se a sentença
a quo;
,
e,
c)
da pena-base no mínimo legal,
sendo o aumento de pena desproporcional.

Em sede de contrarrazões
(fls. 297/303, ID nº 7052272), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
dos recursos, mantendo-se a sentença prolatada em sua integralidade.

Nesta instância superior
(fls. 446/453, ID nº 8843226), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, se pronunciou pelo
conhecimento
dos recursos por preencherem os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
parcial provimento
, no tocante a reanálise da pena-base
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Tratam-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
MARCIO JOSÉ FEITOSA DOS SANTOS E JOSIAN DA SILVA ARAÚJO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA
(ID nº 7052265) que condenou igualmente os ora apelantes às penas de 10 (dez) anos de reclusão em Regime Fechado, além de 1.300 (um mil e trezentos) dias-multa
.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

A Defesa requer neste tópico a desclassificação de tráfico para uso próprio, tendo em vista que o Ministério Público não logrou êxito em provar a intenção dos apelados em possuir a substancia entorpecente com a finalidade precípua de comercializá-la, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substancia entorpecente, de uso próprio – caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga.

Adianto que
não
vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
o crime de
uso
de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam
para
a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim sendo, os acusados incorreram no verbo do tipo:
trazer consigo/guardar/ter em depósito
droga sem autorização e em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta é a condenação por tráfico.

Aliás, a quantidade das drogas encontradas é suficiente para caracterizar o comércio, exatamente 13 petecas de cocaína, pesando 5,508g de cocaína, bem como, 08 papelotes, pesando 17,9990g de maconha, e ainda, 78,719g de erva de coloração esverdeada, composta por talos, folhas, inflorescências e sementes secas, demonstrando a inequívoca finalidade do réu de burlar as leis, visando o comércio.

Neste ponto, considero salutar rememorar trecho do Acordão proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº
0802542-30.2019.8.14.0000
, de relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, ao qual teceu breve digressão acerca da quantidade do entorpecente apreendido.

“Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.

Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo “síndrome de Brasília ou da visão curta”, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.

Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do craque.

Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidade, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados”.

Desta forma, os depoimentos dos policiais em Juízo, que estão harmônicos nos pontos essenciais, bem como da materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico Definitivo, convencem que os acusados traziam consigo substâncias entorpecente para fins de tráfico.

Observa-se nos autos a existência de provas suficientes que ensejam a necessidade de condenação dos apelantes pela prática da infração penal prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06. Primeiramente, destaca-se que os depoimentos prestados durante audiência de instrução pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado JOSIAN são uníssonos e harmônicos entre si. Além disso, destaca-se que o adolescente que estava na companhia de JOSIAN afirmou que comprou as drogas com o réu MÁRCIO para revendê-las com o primeiro acusado.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO PENAL.
TRÁFICO
DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO
PERMITIDO. PEDIDOS COMUNS. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE
TRÁFICO
DE DROGAS PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PROVIMENTO PARCIAL. MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICABILIDADE APENAS AO SEGUNDO APELANTE. PRIMEIRO APELANTE (BRUNO CLEY RAMOS DE AZEVEDO). PEDIDO PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. REJEIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO ART. 14 PARA O 12 DA LEI 10.826/2003. PROVIMENTO. DETRAÇÃO DA PENA. ALÇADA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME
. 2.2. Não se aplica a
desclassificação
para o art. 28 da lei nº 11.343/2006 quando existirem provas robustas de autoria e materialidade do delito de
tráfico
ilícito de entorpecentes.
(TJ-PA – APL: 0007103-19.2011.814.0051, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, Data de Julgamento: 18/06/2019, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 19/06/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 37 DA LEI 11.343/06 - INVIABILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - DROGA FRACIONADA – DEPOIMENTOS POLICIAIS SEGUROS A COMPROVAR A DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO MANTIDA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO
. - Não havendo dúvidas acerca da autoria do crime de tráfico de drogas, em razão das provas do envolvimento do réu com os entorpecentes apreendidos e com a mercancia ilícita, a condenação deve ser mantida, mostrando-se inviável a desclassificação, tanto para o delito previsto no art. 37 quanto para o disposto no art. 28, ambos da Lei 11.343/06 - Em se tratando de prática de crime doloso, concretizada a pena corporal em patamar superior a quatro anos, incabível a substituição por restritivas de direitos, a teor do que dispõe o inciso I do artigo 44 do Código Penal.
(TJ-MG - APR: 10024181232612001 MG, Relator: Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 02/03/0020, Data de Publicação: 11/03/2020).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país, é praticada em pequenas quantidades, com destinação a comprador certo, objetivando assim, caso seja alcançado pela ação policial possa alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem um condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: trazer consigo/ guardar/ ter em depósito.

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências, não merecendo relevância o pleito da Defesa com relação à desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.

No mérito, de início, aponto a existência nos autos de provas da materialidade delitiva do crime de tráfico de entorpecentes, destacando, para essa finalidade, o Auto de Apresentação e Apreensão e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 7052214).

Como relatado, os apelantes pugnaram pela absolvição quanto aos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas por insuficiência de provas. Entendo que a pretensão deduzida no recurso não merece prosperar, pois, ao contrário do sustentado pela Defesa, as provas reunidas nos autos são contundentes e claras em apontar a autoria delitiva, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito.

Com efeito, a testemunha VÂNIO ALEX, policial que participou das diligências, declarou o seguinte:

“Que estavam em ronda nas proximidades das Casas Populares II, quando localizaram o acusado juntamente com outro nacional em uma esquina; Que ao serem abordados pela polícia o menor tentou se evadir jogando uma sacola pela cerca; Que realizada a revista no acusado aqui presente nada foi encontrado em poder do acusado; Que com o menor foi localizado uma quantidade de petecas que o mesmo jogara em cima da cerca do quintal; Que ao ser interrogado o menor alegou que a droga lhe pertencia; Que não reconhece como verdadeiras as declarações prestadas perante a autoridade policial; Que acredita não terem ficado claras as declarações prestadas que confirmam que o menor não declarou haver adquirido as substâncias do acusado Josian, mas de Márcio; Que o menor declarou que o acusado Josian estava junto com ele; Que não foi encontrado com Josian nenhum valor; Que não recorda se foi encontrado dinheiro com o menor; Que a guarnição se dirigiu até à residência de Márcio; Que Márcio não estava na residência, mas que em sua residência foi encontrado uma quantidade de substância entorpecente”.

A testemunha policial KACÍLIO RODRIGUES SILVA asseverou:

“Que estava presente na hora da prisão do acusado; Que o acusado foi abordado juntamente com o menor; Que o menor tentou fugir da abordagem policial se desfazendo da substância entorpecente, jogando a droga por cima de uma cerca; que nenhuma substância foi encontrada com o acusado; Que o menor afirmou que ambos estavam vendendo substância entorpecente para Márcio Moto-taxista”.

Por fim, o último policial LUIZ ALBERTO DE SOUSA CONCEIÇÃO assim aduziu:

“Que já ouviam dizer que naquele local era lugar de venda de entorpecente; Que avistaram dois suspeitos, sendo um menor de idade; Que o acusado Josian ficou parado; Que o menor foi apreendido e apontou Josian como sendo seu comparsa na venda; Que o menor informou que o fornecedor era Márcio; Que quem informou o endereço foi o menor”.

Por sua vez, o acusado JOSIAN foi interrogado duas vezes. Na primeira, negando o fato, disse que era usuário e que o acusado e o menor já tinham saído do rio e usado as drogas. Na segunda ocasião, mais uma vez negando a infração, aduziu, contudo, que não sabia que Manoel estava a portar crack naquele momento. Disse, também, não conhecer Márcio Feitosa.

O acusado MÁRCIO FEITOSA desconstituiu a versão de Josian ao afirmar que o mesmo estava residindo em sua casa, onde havia maconha e, ao que se recorda, 3 petecas de crack.

É sabido que o depoimento de policiais envolvidos na diligência que ocasiona a prisão e apreensão da droga é plenamente válido, mormente quando não demonstrada qualquer mácula, ademais, quando corroborado com outras provas prestados em juízo, com compromisso diante do juízo a quo. Nessa quadra:
AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020 e 2020.00677056-70, 212.261, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-17, Publicado em 2020-03-02.

Após a leitura dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na prisão dos acusados, bem como pelas declarações dos apelantes, a autoria delitiva se demonstra incontestável, não havendo que se falar, desta forma, em absolvição quanto aos crimes de tráfico e associação ao tráfico.

Ademais, as Defesas em qualquer momento comprovaram que as drogas encontradas não pertenciam aos acusados e a negativa de autoria, quando não coaduna com as provas constantes nos autos tampou merece prosperar.

Mesmo que os acusados fossem, no tempo do flagrante, usuários de drogas, isto não exclui a prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, até porque, sabe-se que muito frequentemente os usuários praticam a mercancia para manter seu vício, sendo certo que as figuras do usuário e traficante não são, necessariamente excludentes.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas se as provas dos autos são inequívocas quanto à materialidade e à autoria. (...)
(TJ-ES - APR: 00020568220188080064, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/02/2020).

Sobre as alegações defensivas que desvaloram as palavras dos policiais, devo lembrar que são testemunhas devidamente compromissadas e seus depoimentos foram tomados em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO
. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)”.

Ademais, quanto ao pleito defensivo levantado pelos apelantes de absolvição no crime de associação ao tráfico, também não vislumbro cabimento.

A priori
, destaca-se que o crime de associação para o tráfico de drogas exige

concurso de pessoas para que se configure como tal, e, ainda, que haja finalidade

específica para a referida associação, qual seja, a prática de quaisquer crimes previstos no artigo 33, caput e §1°, e artigo 34, da Lei 11.343/06. Portanto, a finalidade específica impede que um mero concurso de agentes seja configurado como associação criminosa.

Logo, convém assinalar que o dolo de se associar dos apelantes foi comprovado mediante os depoimentos testemunhais, uma vez que todos os policiais se mantiveram uníssonos em seus relatos, não apresentando contradição em nenhum momento da instrução. Além disso, o depoimento do próprio acusado MÁRCIO comprova a autoria delitiva no que se refere ao crime em questão, não restando dúvidas acerca da ligação entre os acusados.

Deste modo, deve-se considerar todo o conjunto probatório, restando evidente o dolo de ambos os apelantes, os quais claramente se associaram para a consumação do delito de tráfico de drogas, o que já é suficiente para configurar como crime de associação criminosa.

Ressalta-se ainda que a expressão “reiteradamente” significa repetidamente,

ou seja, com habitualidade. Na associação para o tráfico pode existir ou não o propósito de praticar os delitos (artigos 33, caput, § 1º, ou 34) reiteradamente. Percebe-se esta habitualidade com clareza, pois a residência de MÁRCIO era notoriamente conhecida por ser um ponto de venda de drogas, além de o próprio réu ter afirmado que JOSIAN residiu em sua casa por aproximadamente três meses.

Considerando todas as provas produzidas, é correto afirmar que os apelantes incorreram na prática do crime de associação criminosa, por estar provada a estabilidade e permanência. A respeito do tema, o STJ firmou entendimento de que para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, é imprescindível a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa (STJ – HC 0159054-91.2013.3.00.0000 SP – RELATOR: Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ).

Restando, portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes, pelos apelantes, não há que se falar, por nenhum fundamento, em absolvição dos mesmos, devendo ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos.

3.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena para ambos os apelantes.

Quanto ao crime de tráfico, a sentença fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, além de 600 (seiscentos) dias-multa, já para o crime de associação ao tráfico, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 700 (setecentos) dias-multa, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, a personalidade.

Para o acusado JOSIAN, o magistrado a valorou negativamente alegando que o agente demonstrou-se desorientado quanto ao contexto social. Para MÁRCIO, o magistrado considerou que este possuía tendência ao envolvimento de crime, em razão do modo com o qual o crime foi praticado.

Nesse sentido, merece destaque o entendimento do STJ com relação ao mesmo tema:

“Quanto ao vetor personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019)"
(STJ, AgRg no REsp 1.918.046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/04/2021)”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Nesse sentido, o enunciado da Súmula n° 19 da jurisprudência consolidada
do TJPA dispõe que
"Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Na hipótese vertente, a personalidade
não pode ser avaliada pela ausência de elementos indicadores nos autos.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 05 (cinco) anos, além de 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico, e, reclusão de 03 (três) anos, além de 700 (setecentos) dias-multa, para o crime de associação ao tráfico de entorpecentes.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento dos recorrentes não desbordaram do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

Os recorrentes
não registram antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
dos recorrentes, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existem nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade dos recorrentes
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

A vítima é toda a sociedade, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
05 anos de reclusão
, além de
500
dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos (crime de tráfico de entorpecentes) e em
03 anos de reclusão,
além de
700 dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos (crime de associação ao tráfico).

2ª fase
:

Não fora reconhecida a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena
, razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
sem causas de aumento ou diminuição de pena, tornando a pena concreta e definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos, para o crime de tráfico, e em
03 (três) anos de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa,
à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos, para o crime de associação ao tráfico de entorpecentes.

Dessa forma,
ao proceder a soma das penas dos apelantes, torno-as definitivas e concretas em 08 (oito) anos de reclusão, além de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Considerando a primariedade dos agentes, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta aos ora recorrentes.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, resta incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

No mesmo sentido, incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Ante o exposto,
conheço dos presentes recursos e, no mérito, concedo parcial provimento às pretensões recursais,
alterando
as penas dos apelantes MARCIO JOSE FEITOSA DOS SANTOS e JOSIAN DA SILVA ARAUJO para
08 (oito) anos de reclusão em Regime Semiaberto, além de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
.

É como voto.

Belém, 08/06/2022